Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-46.2024.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012093-46.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO PARREIRA DE MORAIS - CPF: 723.576.651-49 (APELANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 247/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. SÚMULA 381/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória, reconhecendo a validade da prova escrita apresentada pela instituição financeira e constituindo título executivo judicial relativo a débitos oriundos de contrato de cheque especial e cartão de crédito, bem como manteve o benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se subsistem os requisitos para a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao embargante;

(ii) verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a demonstrar a certeza e a liquidez do crédito exigido em sede monitória; e

(iii) definir se as alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de cobrança são suficientes para afastar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Inexistindo prova de alteração da condição econômica da parte beneficiária, deve ser mantida a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da validade das cláusulas regularmente pactuadas e da exigência de observância das regras de distribuição do ônus da prova.

5. A instituição financeira instruiu a ação monitória com contrato devidamente assinado e demonstrativos de evolução do débito, suficientes para caracterizar prova escrita apta ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 700 do CPC.

6. É desnecessária a notificação prévia para constituição em mora quando se trata de dívida vencida e não paga com vencimento certo, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

7. A alegação genérica de abusividade de encargos contratuais, desacompanhada de planilha de cálculos, discriminação das cláusulas impugnadas ou indicação do valor incontroverso, não atende ao ônus probatório imposto pelos arts. 373, II, 702, § 2º, e 330, § 2º, do CPC.

8. É vedado ao magistrado reconhecer de ofício eventual abusividade de cláusulas em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Mantém-se o benefício da justiça gratuita quando ausente prova de modificação da condição econômica da parte beneficiária.

2. O contrato bancário acompanhado de demonstrativos do débito constitui prova escrita idônea para a ação monitória.

3. Não se exige notificação prévia para constituição em mora em dívidas bancárias vencidas e não pagas com vencimento certo.

4. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a exigibilidade do crédito nem autorizam o afastamento de cláusulas bancárias.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
BRUNO PARREIRA DE MORAIS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

Prolatada a sentença (ID. 252981680), nos termos:

“Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios manejados pela parte requerida, razão porque
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

Por conseguinte,
CONVERTO
o mandado inicial em mandado
EXECUTIVO
, nos termos do art. 701, §2° do CPC/2015, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC/2015, no que for cabível.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais de ID. 325722404
, o autor
Bruno Parreira de Morais
requer em preliminar de mérito, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de ausência de notificação extrajudicial da instituição credora em sua constituição de mora, requisito de validade a cobrança de valor devido. Que inexiste certeza e liquidez ao valor cobrado.

Entende que a parte autora deixou de cumprir requisito legal a apresentar a prova escrita – contrato cartão crédito e cheque especial.

Acusa prática abusiva da instituição financeira a existência de cláusula sem a devida transparência dos seus termos contratuais ao consumidor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 325722409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, tem-se que, inobstante o pedido de manutenção da Justiça Gratuita, o juízo de primeiro grau já havia bem analisado da sua condição econômica, a reconhecer fazer jus aos benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Destarte, não havendo elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor,
deve ser mantido os benefícios da Justiça Gratuita
.

Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Bruno Parreira de Morais
em Ação Monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito.

A instituição financeira busca o recebimento do montante de
R$ 79.887,55 (setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante em
cheque especial
ao limite de crédito em conta corrente (Nº 27582-4), no valor de R$ 9.847,84 (nove mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e, no saldo devedor apurado em Cartão de Crédito (nº 0005122672179631005), ao valor de R$ 53.746,45 (cinquenta e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando excesso da cobrança, ausência de certeza e liquidez do valor cobrado, além de ausência de notificação extrajudicial a constituição em mora.

A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios com base em fundamentos sólidos de idoneidade da prova escrita juntada, com regularidade da instrução da inicial e a legitimidade da constituição do título executivo judicial, a ausência de comprovação quanto aos alegados encargos abusivos.

Insurge-se o embargante contra a sentença.

Como verificado alhures pelos documentos dos autos, tem-se que
a Cooperativa de Crédito embargada instruiu a exordial monitória com o documento de contrato de “Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão Mastercard Black”
(ID. 325722358) devidamente assinado eletronicamente
, com
a identificação das partes,
a contratação da operação
de Cheque Especial Conta nº 27582-4, Extratos de utilização de crédito (ID. 325722359), de onde contém a especificação das dívidas, seus valores, forma de pagamento e os encargos contratuais, preenchendo assim os requisitos necessários à caracterização/constituição de título executivo.

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o Contrato a admissão à operação de Limite de Crédito cheque especial.

O contrato firmado entre as partes e os demonstrativos juntados e memória de cálculo (ID. 325722360 e 325722369) dão conta do aceite das condições do limite renovável em cheque especial e crédito pessoal, estando os lançamentos devidamente discriminados, em certeza e liquidez do valor ora exigido.

Assim, cumpriu a autora os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Ademais, segundo entendimento pacificado do STJ,
não se exige a prévia notificação para a constituição do devedor em mora na hipótese de débito vencido e não pago com vencimento certo
, como ocorre nas relações bancárias regidas por contratos com cláusulas previamente acordadas (Súmula 247/STJ).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE RENOVÁVEL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EMBARGANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caio Car Auto Elétrica Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido da Cooperativa Sicredi Univales MT/RO, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 33.235,02. O apelante alegou ausência de notificação prévia da dívida, inexistência de inadimplência e insuficiência de provas pela parte autora. Requereu, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou sua reforma com improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de notificação prévia e da não realização de audiência; (ii) definir se o apelante comprovou a inexistência de inadimplência ou a cobrança de encargos abusivos, aptas a afastar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência não configura cerceamento de defesa em Ação Monitória quando a controvérsia é unicamente de direito e a prova documental é suficiente, conforme art. 355, I, do CPC.

A apresentação de embargos monitórios configura o exercício regular do contraditório, afastando alegações de cerceamento.

A notificação prévia do devedor não é exigência para constituição em mora quando a dívida decorre de contrato bancário com vencimento certo e não pago, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Os documentos juntados aos autos, como o contrato e os extratos do cartão de crédito, comprovam a contratação do limite renovável e a existência da dívida.

O apelante não apresentou prova de pagamento, tampouco demonstrativo atualizado da dívida ou cálculo alternativo, conforme exigem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, inviabilizando o acolhimento da alegação de excesso de cobrança.

Alegações genéricas de encargos abusivos não suprem o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC, especialmente na ausência de impugnação específica dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência em Ação Monitória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente.

Não se exige notificação prévia do devedor para constituição em mora nas dívidas bancárias vencidas e não pagas com vencimento certo.

Cabe ao embargante demonstrar o pagamento da dívida ou o excesso de cobrança mediante prova concreta, sob pena de rejeição das alegações genéricas. (N.U 1000935-79.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (g.n.)

Nesse contexto, considerando que a Embargada se desincumbiu do ônus de provar seu direito, ao demonstrar a prestação do serviço bancário, com oferecimento de limite de crédito – cheque especial,
cabia ao Embargante
, no exercício de seu dever processual, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Para tanto, deveria ter realizado
referência expressa ao valor pago
dos extratos, de modo a permitir a aferição da liquidez dos valores compensados e daqueles ainda exigíveis, possibilitando, assim, a quantificação exata do débito e a verificação da eventual possibilidade de compensação com os valores ora reclamados.

Todavia, o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas de incerteza e iliquidez de valor, além de encargos contratuais abusivos, sem comprovação do que entende ser justo e válido.

As insurgências de abusividade se revelam genéricas e infundadas, sem indicação de tarifas, taxa de juros, seguros e eventuais outros encargos indevidos. Além disso, sabe-se que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites da Lei de Usura e que nada nos autos sugere a alegada capitalização mensal de juros.

Aliás, ao questionar a validade de determinadas encargos contratuais, era ônus da parte embargante cumprir o disposto no artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, discriminar, dentre as obrigações as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, o que não ocorreu.

O fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor à hipótese não isenta o apelante de observar as regras do artigo 373, II e 702, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

A simples alegação genérica de excesso, sem elementos técnicos ou documentos, não é suficiente para invalidar a cobrança.

Com efeito, inobstante a irresignação do requerido, ora apelante, acerca dos encargos contratuais, além de não trazer aos autos qualquer planilha com os cálculos que entende devidos, fazendo alegações genéricas acerca da suposta excessividade, sequer denominou os encargos contratuais que reputa abusivos, de sorte que não poderia o magistrado declará-los de ofício, em face do óbice imposto pela Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de mútuo na modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor. "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (súmula nº 247 do STJ). No presente caso, o réu não nega a contratação do mútuo, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a abusividade das cláusulas contratuais. Cabia ao demandado comprovar o regular pagamento das prestações contratuais ou apresentar planilha de débito com a discriminação dos valores que entende devidos de modo a comprovar a alegada onerosidade excessiva. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015. Manutenção da sentença de improcedência. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00166571620178190002 202200194989, Relator: Des (a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023)

Desta forma, a alegação de descaracterização da mora por onerosidade excessiva por cláusula/encargos abusivos não procede, haja vista não comprovados a abusividade dos encargos.

Assim, não tendo o apelante comprovado a quitação do débito e inexistindo qualquer escusa para o inadimplemento, não há que se falar em reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026